Tribunal: STF
Processo: RE 88928
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
- Ação de acidente do trabalho. O empregador não pode recorrer sem efetuar  o  prévio  deposito  da  importância  correspondente à condenação. Na espécie não se trata do  INPS,  nem  de  Sociedade  de Seguro   (Lei  5.316/67   e  Decreto-lei   893/1967).  Recurso Extraordinário não conhecido.